Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a restituição de valores percebidos a título de proventos recebidos após a cassação da aposentadoria.
2. O fato relevante. O recorrente alega que a verba por ele recebida é insuscetível de repetição, dada a sua natureza alimentar, decorrente de aposentadoria posteriormente cassada, e que foi creditada pela Administração sem que tenha havido má-fé ou qualquer contribuição para o erro. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pelo recorrente, em decorrência de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, no período de janeiro/2021 a novembro/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Ainda, a Lei Complementar no 840/2011 estipula, em seu artigo 121, que em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento.
7. No caso, o recorrente foi submetido a processo administrativo disciplinar, resultando na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em 30/12/2020, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 65316884, pg. 21), ocasião em que cessou o direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria. No entanto, continuou o recorrente a receber indevidamente a remuneração até novembro de 2021, devido a erro operacional da Administração Pública, que só efetuou o desligamento em dezembro de 2021 (ID 65316885, pg. 6), quando o pagamento foi definitivamente interrompido.
8. Cumpre ressaltar que é dispensada a intimação pessoal do servidor, representado por advogado, da decisão proferida no processo administrativo disciplinar que resulte na demissão ou cassação de aposentadoria, sendo suficiente a publicação feita no Diário Oficial. Precedente: Acórdão 1015311, Rel. Jair Soares, Conselho Especial, j. 2/5/2017.
9. Portanto, o recorrente tinha pleno conhecimento de que perdera o direito aos proventos desde a imposição da sanção administrativa, em decorrência do processo administrativo disciplinar, o que evidencia apropriação indevida de valores pagos por erro operacional da Administração. Dessa forma, afasta-se a presunção de boa-fé na conduta do recorrente. E com o desligamento do serviço público e a perda do direito à remuneração, as quantias devidas deixaram de possuir natureza alimentar: Acórdão 1617571, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14/9/2022.
10. Além disso, o recorrente era servidor público desde 2009 (ID 65316882), podendo-se presumir que, ao longo desses anos, obteve conhecimento suficiente quanto aos benefícios a quem tem direito e às obrigações que deve cumprir. De todo modo, o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que a alegação de desconhecimento da Lei não escusa o seu descumprimento.
11. Nesse contexto, à luz dos princípios da legalidade, moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, e considerando a ausência de boa-fé objetiva, impõe-se a necessidade do ressarcimento integral dos valores objeto do presente feito. Precedentes: Acórdão 1423461, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/5/2022; Acórdão 1434419, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/6/2022.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar 840/2011, art. 121.
Jurisprudência relevante: STF Súmula 473; STJ Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1015311, Rel. Jair Soares, Conselho Especial, j. 2/5/2017; Acórdão 1617571, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14/9/2022; Acórdão 1423461, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/5/2022; Acórdão 1434419, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/6/2022.